Tribunal: TJES
Processo: 5015752-52.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015752-52.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DG PROMOCAO DE VENDAS LTDA
RECORRIDO: GENIVALDO ALMEIDA SAUE
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº
5015752-52.2024.8.08.0012

RECORRENTE: DG PROMOCAO DE VENDAS LTDA
RECORRIDO: GENIVALDO ALMEIDA SAUE
RELATOR: DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS.
JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL.

RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO NA ENTREGA. PRODUTO IMPORTADO. TAXA ALFANDEGÁRIA NÃO INFORMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA EM ESTORNAR O VALOR DA COMPRA CANCELADA. ESTORNO NÃO IMPUGNADO. REFORMA PARA RETIRAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DANO MORAL CONFIGURADO E MANTIDO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
GENIVALDO ALMEIDA SAUE
em face de
DG PROMOCAO DE VENDAS LTDA (LUMUS
NEGÓCIOS DIGITAIS).

Em síntese, a parte autora alega que realizou a compra de um ar condicionado na data de 01/11/2023, pelo valor de R$ 452,59 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), com previsão de entrega de 10 a 28 dias úteis.

Contudo, em 28/12/2023, foi informado que o produto estava retido na Alfândega, aguardando o pagamento de uma taxa. O requerente não efetuou o pagamento desta taxa, pois alegava que o frete e as taxas já estavam inclusos no valor pago.

Diante da situação, em 22/01/2024, foi oferecida a opção de reembolso ou reenvio do produto, tendo o requerente optado pelo reembolso, o qual, no entanto, não se concretizou, nem o produto foi entregue.

O requerente afirma que tentou contato com a requerida diversas vezes sem sucesso, chegando a acionar o PROCON, mas a empresa não se fez presente, neste sentido requereu a condenação por danos morais e materiais.

A sentença proferida pelo juízo, em audiência julgou procedente o pedido:

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do artigo 14 do CDC, por via de consequência, condeno o requerido no pagamento de R$467,00 a título de indenização por danos materiais corrigidos com juros e correção monetária a partir do efetivo desembolso, bem como no pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais corrigidos com juros e correção monetária a partir desta data. Dou esta por publicada e as partes devidamente intimadas. P.R.I.

Irresignada com a sentença proferida, a parte requerida,
DG PROMOCAO DE VENDAS LTDA
, interpôs Recurso, argumentando pela
ausência de comprovação de ofensa à honra e dignidade do consumidor, caracterizando a situação como mero descumprimento contratual que não gera danos morais. Subsidiariamente, requereu a redução do
quantum
indenizatório, pautando-se nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da
Lei
nº 9.099/95.

A controvérsia central reside na falha da prestação de serviço por parte da recorrente, que resultou na não entrega de um ar condicionado, adquirido pelo recorrido, ante a exigência de pagamento pelo consumidor de uma taxa alfandegária não previamente informada.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece, em seu artigo 6º, III, o direito básico do consumidor à informação adequada e clara sobre os produtos e serviços, incluindo tributos incidentes e riscos. A ausência dessa qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. A ausência dessa informação configura, por si só, vício na formação da relação contratual."

A recorrente alegou que a informação sobre a taxa estava disponível em seu site, mas a simples disponibilização em link genérico ou FAQ não atende à transparência exigida pela legislação consumerista, conforme bem pontuado na doutrina.

Registra-se ainda que foi dado a opção ao consumidor de realizar o estorno do valor pela requerida, que apresentou comprovante, contudo, a restituição dos valores ao consumidor somente ocorreu no dia 13/08/2024 (ID 14412596), ou seja,
quase dez meses após a solicitação e a informação de que seria regularizado a situação
, situação que traz insegurança e transtorno ao requerente, e que configura dano moral.

Neste sentido a jurisprudência da segunda e terceira turma recursal deste tribunal:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA CANCELADA. DEMORA EXCESSIVA NO ESTORNO DA QUANTIA PAGA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Voto servindo como ementa. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5006392-73.2023.8 .08.0030, Relator.: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA, Turma Recursal - 2ª Turma).

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. COMPRA PELA INTERNET CANCELADA. OFERTA NÃO CUMPRIDA. DEMORA EM EFETUAR O ESTORNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. PERDA DE TEMPO ÚTIL. PROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50027995020248080014, Relator.: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma)

Ademais, tendo em vista o comprovante de estorno trazido pelo recorrente no ID nº 14412596, e por não ter a parte autora impugnado-o em audiência ou ainda, no momento em que apresentou contrarrazões ao Recurso Inominado, entendo que o referido documento é suficiente para comprovar a restituição do valor pago pelo produto, e por isso, a sentença deve ser reformada apenas para retirar a indenização por danos materiais.

Por outro lado, no que se refere ao valor de R$3.000,00 (três mil reais) fixado a título de danos morais encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida, que visa coibir condutas semelhantes por parte da fornecedora, sem configurar enriquecimento ilícito do consumidor. A sentença bem ponderou o cenário fático e a conduta da recorrente.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para retirar a condenação de indenizar o recorrido por danos materiais, nos termos da fundamentação supramencionada.

Sem custas e honorários (Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização).

É como voto.

Dr. Lucas Gregory Souza e Silva
JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)